Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados para verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada impõe a análise do caso concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.
2. A reiteração automática via Sisbajud, por meio da ferramenta denominada “teimosinha” não se afigura razoável no caso em que o credor deixa de realizar as pesquisas que se encontram ao seu alcance para localização de bens de devedor (CPC/15 798 II “c”).
3. Apesar de não ser exigível o esgotamento das diligências para utilização dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, é necessário que o credor tenha empreendido esforços em busca da satisfação da dívida para a determinação de medidas executivas atípicas.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.